Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707867-79.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pela apelada na petição retro, no prazo de 05 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator